Tribunal: TJES
Processo: 5003248-51.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003248-51.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEVERINO RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: HORTO COMERCIAL CACHOEIRO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003248-51.2023.8.08.0011

Recorrente:
SEVERINO RIBEIRO DA SILVA

Recorrido:
HORTO COMERCIAL CACHOEIRO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ. INDEVIDA COBRANÇA DE TAXA DE ESTACIONAMENTO. TESE DEFENSIVA CALCADA NA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE AO AUTOR CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NO SENTIDO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE CABIAM NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC.
TENHO, DIANTE DISSO, QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)